Tribunal: TJES
Processo: 5028231-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028231-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MARCELO PACHECO MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028231-46.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: MARCELO PACHECO MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO INTEGRAL.
ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10161543. Contrarrazões interposta, id. 10161546, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10161543), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10161538), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Assim, REJEITO liminarmente os Embargos à Execução.”

A r. sentença rejeitou os embargos à execução, por entender que não houve depósito integral de garantia do juízo.

Trata-se de embargos à execução em que o autor alega excesso no valor da execução, que trata-se apenas de valor de honorários advocatícios. Afirma que os honorários relativos a 20% do valor da causa é de R$ 8.800,00 e que foi cobrado a multa de 10% do artigo 523, §1 do CPC sobre o calculo ( R$ 992,68), além de mais 10% do artigo 523, §1 do CPC, sobre o valor da multa ( R$ 99,27), além de juros e correção, totalizando uma execução de R$ 12.011,43. Sustenta que há excesso de execução no valor de R$ 1.727,61.

O recorrente, em seu Recurso Inominado sustenta cerceamento de defesa, pois realizou a garantia do juízo junto com a petição dos embargos à execução, id. 10160933 , no valor de R$ 10.283,39. Sustenta que trata-se de execução de honorários e que ainda que se entenda que não houve garantia integral do juízo, não houve pelo magistrado intimação para complementação do depósito. Afirma ainda que houve excesso de execução, postula pela reforma da r. sentença, para que seja considerado o valor depositado a título de garantia do juízo, bem como analisado os embargos a execução.

Inobstante a tese recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a execução de título extrajudicial nos juizados especiais é regida pela Lei 9.099/1995 (art. 53), norteado por princípios e normas específicas cabíveis tão apenas aos processos que nele tramitam, tais como efetividade e celeridade nesta seara jurisdicional. Nesse sentido, se mostra cabível a aplicação do CPC quando a própria dos Juizados dispõe que a penhora (ou garantia do juízo) é condição de admissibilidade dos embargos. Veja-se:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos
(art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. (grifo nosso)

Assim, é de se exigir, da parte executada e como condição ao ofertamento de embargos à execução, a prévia e integral garantia do juízo.

Vale trazer ainda o disposto no Enunciado nº 117 do FONAJE:

''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (XXI Encontro – Vitória/ES).''

Assim, a garantia integral do juízo é condição para discutir a dívida. Dessa forma, embora o
recorrente alegue que promoveu o depósito, e que há excesso na execução, deveria garantir o
juízo
no valor
integral
indicado pelo exequente quando da proposição dos embargos à
execução
, sem o que não é possível a análise de sua insurgência.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À
EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE
GARANTIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia
garantia
do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à
execução
de título judicial ou extrajudicial perante o
Juizado

Especial
"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ( TJSP AI1001488420218269022. Data Publicação: 17.03.2022)

Ementa:
Recurso Inominado nº 1001065-67.2019.8.11.0033 . Origem:
Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro
. Recorrente: ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS. Recorridos: LUIZ OPENKOSKI e CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS. Data de Julgamento : 03/05/2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DE PRÉVIA
GARANTIA
DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53 , § 1º , DA LEI Nº 9.099 /95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - EMBARGOS REJEITADOS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PLEITO PARA CONSTAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099 /95, os Embargos à
Execução
podem ser opostos mediante a
garantia
do juízo. 2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da
execução
, requisito essencial para o recebimento dos embargos à
execução
no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis
. 3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à
execução
de título judicial ou extrajudicial perante o
Juizado

Especial
. 4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à
Execução
, devendo o mesmo não ser conhecido. 5- Manutenção da sentença que rejeitou os embargos à
execução
, mas por fundamentação diversa. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ MT 10010656720198110033. Data Publicação: 06/05/2022)

Como mencionado, a garantia do Juízo constitui, de fato, pressuposto indispensável à admissibilidade dos embargos e ao regular exercício do direito do executado discutir matéria relacionada à execução.

Ainda, entendo não haver violação direta e literal aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º , LIV e LV , da CF ), ante o teor da decisão de primeiro grau que de que o recorrente não garantiu completamente o
juízo
, ao registrar que não houve a segurança do juízo em sua integralidade. Como sabido, a
garantia do juízo
constitui pressuposto processual exigido para o manejo dos
embargos à execução
, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa, pois não cumprido o requisito objetivo para o conhecimento do recurso.

Logo, considerando que nos presentes autos inexiste garantia integral do juízo por parte do recorrente, impossível o conhecimento dos embargos, como já demonstrado e fundamentado em sentença,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito ,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante/recorrida em face do acórdão (id. 5027544) que negou acolhimento aos embargos por ele opostos, ao reconhecer a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da condenação.

Nos embargos opostos,
a acórdão apresentaria obscuridade, ao
partir de premissa equivocada, já que
a sentença teria determinado a restituição dos pontos/milhas
SMILES, mas não fixado o valor de cada milha, o que, em tese, demandaria a liquidação de sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

In casu,
realmente se constata a alegada obscuridade,
porquanto
a sentença não constou condenação em pecúnia, apenas obrigação de restituir a milhas
do programa de fidelidade da companhia aérea e, nesse aspecto, o artigo 55 da Lei 9.099/95 deve ser interpretado de maneira
literal, de sorte que
não havendo condenação em pecúnia, o magistrado deverá fixar os honorários com base no valor da causa, não aplicada a hipótese do artigo 85,
§ 2º, CPC, que permite a fixação de honorários com base no proveito econômico.

Em outas palavras,
o silêncio eloquente do legislador, ao estabelecer apenas duas bases
de cálculo para os honorários sucumbenciais, quais seja, condenação ou, subsidiariamente, valor da causa, revela a impossibilidade de condenação com base no valor da condenação, já que não houve condenação em
pecúnia, havendo, tão somente,
obrigação de fazer consistente na disponibilização de voo
no valor equivalente a 306.600 milhas.

Desse modo, reconhecida a obscuridade,
confere-se efeitos infringentes aos embargos para o fim de alterar o acórdão vergastado e
fixar o percentual de
2
0% (
vinte
por cento) de honorários sucumbenciais, com base no valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os embargos de declaração
e lhes
CONFERE ACOLHIMENTO
para alterar o dispositivo do acórdão do recurso inominado e condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

É como voto